Tribunal: STF
Processo: HC 241104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TESE DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rubia Silva Rangel e outro, advogados, em 8.5.2024, em benefício de Renato Pereira de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.11.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.465.981/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 0005457-70.2013.8.08.0030, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa (e-docs. 90 e 91). 



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 15.7.2021. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO PRELIMINAR INÉPCIA INICIAL NÃO CONHECIDA - ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE DOSIMETRIA REDIMENSIONAMENTO INCABÍVEL ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CABIMENTO DECOTE DA AGRAVANTE - NÃO CABIMENTO. 1. As questões suscitadas de modo preliminar em verdade se confundem com o próprio objeto do recurso e por isso devem ser analisadas juntamente com o mérito. Preliminares não conhecidas. 2. Da leitura da peça inicial acusatória, depreende-se que é descrito a contento o fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas, observando os requisitos do artigo 41 do CPP, assegurando, assim, todas as condições para o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. 3. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver os apelantes. 4. As penas-bases fixadas encontram-se devidamente fundamentadas, sendo que o quantum de exasperação proporcional e razoável. 5. Atenuante da confissão espontânea já reconhecida pelo magistrado sentenciante. 6. Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, visto que a condenação por associação para o tráfico de drogas configura óbice à concessão da benesse, eis que evidencia a dedicação dos agentes às atividades criminosas. 7. Evidente a participação efetiva e decisiva do apelante para a prática e a consumação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais. Dessa maneira, não merece acolhimento o reconhecimento da participação de menor importância. 8. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum de pena aplicada afasta a concessão de benefício”.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem, por intempestividade. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.465.981/ES. Em 19.10.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 28.11.2023, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 115).



    5. O acórdão de não provimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.465.981/ES é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes suscitam deficiência da defesa técnica constituída pelo paciente na data da condenação, pela ausência de interposição de recurso e pretensa falta de orientação do paciente sobre o rito processual a ser adotado.



    Argumentam que “a defesa, na busca incessante por justiça, protocolou recurso especial no dia 13/08/21, tendo em vista que foi constituída para patrocinar a defesa do recorrente no dia 05/08/21, não tendo sido intimada de qualquer decisão nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “o paciente só quer ver seu direito de recorrer sendo aplicado da maneira correta e em sua plenitude, tendo em vista ter sido condenado sem qualquer prova nos presentes autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que, não interposto recurso pelo defensor constituído, “dever-se-á, ato contínuo, notificar o réu para substituição do defensor constituído” (fl. 7, e-doc. 1), o que não teria ocorrido na espécie.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    a) Por todo o exposto, espera e requer o paciente, seja deferida a liminar, para que seja determinado o recebimento do RESP como tempestivo ou que suspenda a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena até o julgamento do Writ. Retirando do paciente o risco de ser preso para início do cumprimento de pena antes do julgamento de seus recursos; 



    b) Por fim, após colhidas informações e ouvido a Procuradoria Geral de Justiça, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, para que seja reformada a r. decisão que inadmitiu a subida do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, vez que os seus fundamentos não têm o condão de impedir a análise da matéria recursal por esta instância especial” (fl. 10, e-doc. 1).



    6.  O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 239.591/ES, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 120).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. No acórdão questionado na presente impetração, tem-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a intempestividade do recurso interposto para aquele Tribunal Superior.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. As teses de ausência de provas para a condenação e de deficiência da defesa técnica não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu a existência de prova suficiente para manter a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas:



    “Em relação à materialidade do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial nº 6574, no qual atesta a apreensão de 3,475kg (três quilos e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de crack, e pelas interceptações telefônicas.



    A autoria foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão dos acusados, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.



    Extrai-se dos autos que os apelantes integravam o grupo criminoso chefiado por Ernany Sena de Barros, conhecido pelo fornecimento de drogas na Comarca de Linhares.



    Conforme foi investigado pela ‘Operação Antídoto’, a organização a qual os acusados pertenciam era responsável por abastecer outras facções, incluindo a liderada por Cristiano Oliveira, vulgo ‘Museu’.



    Acerca da participação de cada apelante, Rosivan é apontado como sócio de Ernany e também responsável pela guarda do dinheiro que o grupo lucrava com a traficância.



    Por um intervalo de tempo, Ernany ficou internado no Hospital Dório Silva, em Serra. Neste período, Rosivan ascendeu na liderança do grupo, se tornando responsável por toda a distribuição das drogas na região.



    Rafael, irmão de Ernany, durante o mesmo período de ausência do líder, passou a realizar o recolhimento do dinheiro faturado pela organização criminosa.



    A Renato é atribuída a função de cobrança das dívidas referentes à compra de entorpecentes com a facção, fato este devidamente comprovado pelas interceptações telefônicas.



    A título de ilustração, transcrevo breves trechos do relatório policial que contém as interceptações e sintetizam a situação fática: (...)



    Com tais elementos, é possível extrair com certeza que os réus Rafael, Renato, Maycon e Rosivan eram os proprietários das drogas apreendidas pela operação policial e, em unidade de desígnios, participavam ativamente no tráfico de drogas da região de Linhares.



    Impera enfatizar que os recorrentes agiram associados, distribuindo tarefas a cada integrante da organização criminosa destinada à comercialização de entorpecentes” (fls. 9-10, e-doc. 108).



    As instâncias ordinárias concluíram pela materialidade e autoria dos delitos, com fundamento no acervo probatório adotado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de provas de autoria, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



     



    12. Ressalte-se que a presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 239.591/ES, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo por objeto o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Embora o Habeas Corpus n. 239.591/ES não tenha sido instruído com a sentença condenatória e com o acórdão da apelação, foi afastada a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia, com os seguintes fundamentos:



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, não se tratando de defensor público ou dativo, não se cogita da necessidade de intimação pessoal da defesa do acusado ou da intimação pessoal do réu quanto à manutenção da condenação originária em segunda instância, ainda que com exasperação da pena, sendo suficiente a publicação na imprensa oficial, o que foi realizado na espécie. Assim, por exemplo:



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. ‘O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso). 4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 149.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    ‘Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida’ (HC n. 105.308, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014).



    12. Este Supremo Tribunal Federal concluiu que ‘não constitui defesa técnica deficiente a notícia de que os antigos defensores do recorrente teriam desistido do recurso especial. Como efeito, a interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo (princípio da voluntariedade), cuja desistência não implica, per se, o reconhecimento de incúria por parte da defesa’ (RHC n. 138.752, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017)”.



    13. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    14. Na espécie, não constam do processo documentos que, se fossem conhecidos ou dados a divulgação, pudessem acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo definido pelo Relator.



    Mesmo nos casos cercados de sigilo constitucional, o que não se comprova na espécie, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    15. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora